Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730177-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação cível, com pedido de liminar, interposta por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra ato judicial apontado ilegal e abusivo do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – Dr(a). Sandra Cristina Candeira da Silva – proferido nos autos do cumprimento de sentença – Proc n. 0707452-33.2019.8.07.0018, em que figura como réu o DISTRITO FEDERAL. Os reclamantes alegam, em síntese, que a decisão judicial, ora reclamada, que indeferiu a separação das verbas honorárias da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, contrariou os termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AI 0747515- 18.2023.8.07.0000, de minha relatoria. Sustentam que, apesar do desprovimento do recurso de agravo, o acórdão expressamente assegurou o rateio dos honorários em caso de acordo entre os advogados. Informam que o 1o reclamante subscreveu a petição do cumprimento de sentença individual de ação coletiva, tendo o juízo reclamado fixado os respectivos honorários sucumbenciais em seu favor. Acrescentam que o 2o reclamante atuou na ação coletiva que originou o título executivo, no qual ficou diferido a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, os quais restaram estipulados nos autos originários. Registram que, após a fixação e a estipulação das verbas honorárias retromencionadas, restou expedido apenas um precatório para pagamento dos honorários em foco, em favor da sociedade M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Os exequentes requereram a separação das verbas honorárias, haja vista que possuem credores distintos, o que, porém, restou indeferido pelo juízo de origem, razão pela qual interpuseram agravo de instrumento n. 0747515-18.2023.8.07.0000, o qual, apesar de desprovido, restou consignado que “eventual rateio deverá ser realizado nos limites acordados entre os causídicos ou mediante instrumento próprio”. Considerando o acórdão da 7a Turma Cível nos autos do agravo supracitado, os reclamantes requereram o cumprimento do acórdão nos autos originários, juntando-se o respectivo Contrato de Cooperação e Parceria firmado entre os causídicos que patrocinam a ação, com o devido rateio dos honorários, asseverando que caberia ao 1o reclamante o recebimento integral da verba a ser paga em relação à fase de cumprimento de sentença, enquanto que competiria ao 3o Reclamante os honorários da fase de conhecimento, tendo em vista que o 2o Reclamante havia exercido o direito previsto no art. 85, § 15, do CPC. Asseveram que foram surpreendidos pelo ato reclamado que indeferiu a expedição dos requisitórios de forma separada, afrontando decisão de segunda instância válida e com trânsito em julgado. Contra essa decisão, os exequentes reclamantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Enfatizam que não restam dúvidas acerca do cabimento da presente reclamação e do seu necessário provimento, para que seja determinado ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF a expedição dos requisitórios distintos para o pagamento das verbas honorárias da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, em virtude dos ora reclamantes terem cumprido com a condição imposta pela segunda instância, mediante a apresentação de instrumento próprio que autoriza a pretensão. Argumentam a existência do fumus boni iuris, diante da plausibilidade do direito invocado, do erro de procedimento e afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal e, também, do periculum in mora, pois, ante a natureza alimentar dos créditos excutidos, a demora no processamento das referidas execuções certamente causará danos de impossível ou difícil reparação aos reclamantes. Requerem seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo reclamado dê cumprimento imediato à decisão que autorizou a separação das verbas honorária da fase de conhecimento e da fase do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma requerida. No mérito, postulam seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para cassar a decisão combatida e determinar ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determine a separação das verbas honorárias, em ordem a: a) retificar o precatório de ID 93023763 (PCT 0717084- 69.2021.8.07.0000) para constar apenas o valor devido a título de honorários da fase de conhecimento, no valor de R$ 17.687,26 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), com a devida expedição de ofício à COORPRE; b) expedir 1 (um) PCT em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53, referente aos honorários do cumprimento de sentença, no valor de R$ 17.848,05 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). É o relatório. Decido. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno deste TJDFT, autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. No caso, a medida é manifestamente inadmissível, pois o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 988 do CPC. Com efeito, os reclamantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu a expedição dos requisitórios de forma separada. No entanto, a decisão reclamada não afronta o teor do acórdão paradigma mencionado, AI 0747515- 18.2023.8.07.0000, de minha relatoria, que entendeu, verbis: “havendo substabelecimento sem reservas ou renúncia do mandato, é possível a reserva de numerário relativo à verba sucumbencial para pagamento dos trabalhos desenvolvidos pelo antigo advogado atuante na fase de conhecimento, quando outro for o profissional que prosseguiu na fase do cumprimento de sentença. Todavia, o rateio pretendido pelo agravante não se amolda a essa hipótese, uma vez que o mesmo escritório de advocacia atuou tanto na fase de conhecimento como na fase do cumprimento de sentença (...) nenhum despropósito ressai da decisão que determinou o somatório das verbas de sucumbência para serem pagas ao Advogado constante das procurações outorgadas, uma vez que, a priori, é o legitimado a recebe-las na sua integralidade. Ademais, os agravantes não comprovaram contrato individual com o cliente ou procuração individual outorgada ao Advogado Severino Marques de Oliveira, do qual consta apenas, o substabelecimento com reservas (ID Num. 61853503 - Pág. 5 e Num. 61853503 - Pág. 7). Importante ressaltar, que, inclusive, o aludido agravo foi julgado improcedente, inexistindo qualquer autorização para expedição dos requisitórios de forma separada, não encontrando amparo a tese dos reclamantes. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. ATO MANTIDO. Verificando-se que a determinação contida no acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em Agravo de Instrumento manejado no curso de Cumprimento de Sentença, versou tão somente sobre o excesso de execução e que não houve decisão da Corte relativa à continuidade da tramitação do Feito originário, não se há que falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por despacho da Juíza que, na origem, manteve a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. (...). (Acórdão 1439114, 07098449220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. Ademais, a reclamação constitui medida processual excepcional, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nessa linha: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 23 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é supedâneo ao ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 23/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno não provido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1389802, 07528996420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se faz possível conhecer da medida. Destaque-se que esse entendimento é o adotado pelos julgadores desta egrégia 7a Turma Cível, conforme se depreende das decisões recentes proferidas nas RCL 0716575-07, 0714808-31, 072071839, entre outras. Ante o exposto, NÃO ADMITO da reclamação e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator